Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725276-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO HONORIO DE PINA, VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, FABIO PEREIRA BARBOSA IMPETRANTE: SILAS ALVES DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Intime-se o impetrante, pela derradeira vez, para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, cumpra integralmente o despacho de ID 73247851. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de julho de 2025 17:19:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator